Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO INDICADO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM NO LOCAL. CONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. A lei não exige que o credor comprove que a garantia estará no domicílio ou residência do devedor, ou mesmo no local eventualmente por ele diligenciado.
2. Extrapola a previsão legislativa exigir do credor que comprove nos autos que o bem dado em garantia estará em determinado local no dia e hora de cumprimento do mandado, não só pela imprevisão de quando ocorrerá a diligência, como pela impossibilidade absoluta de se cumprir essa exigência quando a garantia é bem móvel.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.